Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231, DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRÍNCIPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial.
3. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência sedimentada na Súmula n. 231 do STJ, a qual não viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, mas apenas resguarda a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.